Tribunal: TJSP
Processo: 1006660-71.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no fornecimento de energia elétrica. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Descarga elétrica e oscilação de energia. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago ao segurado. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Evidente o nexo causal entre

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no fornecimento de energia elétrica. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Descarga elétrica e oscilação de energia. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago ao segurado. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Evidente o nexo causal entre o evento e os danos. Prova documental suficiente. Laudos técnicos idôneos que revelam a causa determinante dos danos. Oscilação de energia provocada pela descarga atmosférica. Precedentes. Verba honorária. Irredutibilidade. Recurso improvido, com majoração dos honorários sucumbenciais (artigo 85 § 11 do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006660-71.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado CHUBB SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO
GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 2/18
VOTO No: 30.391
APELAÇÃO No: 1006660-71.2019.8.26.0084/00000
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDO.: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no
fornecimento de energia elétrica. Preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade afastada.
Descarga elétrica e oscilação de energia. Seguradora pretende ser ressarcida pela
concessionária de serviço público pelo valor pago
ao segurado. Desnecessidade de prévio pedido
administrativo. Responsabilidade objetiva da ré.
Evidente o nexo causal entre o evento e os danos.
Prova
documental
suficiente.
Laudos
técnicos
idôneos que revelam a causa determinante dos
danos. Oscilação de energia provocada pela descarga atmosférica. Precedentes. Verba honorária. Irredutibilidade. Recurso improvido, com majoração dos honorários sucumbenciais
(artigo 85 § 11 do CPC).
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
505/524, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento
de danos materiais, condenando a ré a restituir à seguradora o
valor de R$ 5.651,21, com correção monetária pela Tabela Prática
do TJ/SP a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês da
citação, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 3/18
Recorre a ré (fls. 505/524).
Sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa,
pelo julgamento antecipado da lide, impedida a produção de prova
pericial. No mérito, não houve pedido administrativo, o que lhe
impossibilitou a apuração dos fatos; que não há prova do
pagamento; que os documentos colacionados na inicial são frágeis,
unilaterais; que na data dos fatos o sistema elétrico estava em
perfeitas condições, ausente qualquer registro de ocorrência,
oscilação, interrupção ou falha na prestação de serviço; que não há
nexo causal; que os orçamentos apresentados, elaborados em lojas
interessadas na realização dos serviços, são suspeitos; não houve
preservação dos bens para realização de perícia; que não pode ser
responsabilizada por todo e qualquer dano ocorrido em
equipamentos eletrônicos de seus clientes; que a autora não se
desincumbiu do ônus probatório. Por fim, cita jurisprudência e
quer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado,
com resposta às fls. 530/550.
É o relatório.
A
preliminar
de
ofensa
ao
princípio
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 4/18
dialeticidade arguida nas contrarrazões (fls. 534/537), não merece
acolhida. A jurisprudência consolidada do e. STJ assinala que “[...]
'Pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de
motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da
decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os
fundamentos utilizados no acórdão recorrido' (AgInt no RMS
58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, DJe
28/11/2018).[...]” (AgInt no RMS 51.598/PR, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
02/04/2019,
DJe
05/04/2019).
Na
hipótese,
as
razões
recursais
atendem
suficientemente o disposto no art. 1.010, do CPC, trazendo a
exposição dos fatos e do direito, bem como combatendo os
argumentos da sentença vergastada, com pedido de nova decisão,
devolvendo o tema ao Tribunal.
Destarte,
afasta-se
a
pretensão
da
apelada,
objetivando a incognoscibilidade do apelo
Passa-se à análise do recurso.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica,
por meio da qual a autora objetiva que a ré seja condenada a
restituir-lhe
os
valores
dispendidos
pelo
pagamento
da
indenização securitária aos consumidores segurados (João Antônio
Filho, Maria Aparecida Genovesi Fudo e Distribuidora Santa
Ângela Congelados Ltda. ME), no valor total de R$ 5.651,21.
Na hipótese, verificando o julgador que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 5/18
elementos existentes nos autos são suficientes para a formação
segura de seu juízo de convicção e, por conseguinte, para a solução
da lide, revela-se absolutamente desnecessária a prova pericial,
tendo em vista os comprovantes de pagamentos e os laudos
técnicos apresentados pela autora, que foram elaborados por
ocasião do fato. Ressalta-se que o computador (CPU) de
propriedade do segurado (João Antônio Filho) queimou e, por isso,
foi substituído. Por sua vez, o compressor e o filtro/secador do
refrigerador, bem como a placa e eletrobomba da lavadora de
propriedade da segurada (Maria Aparecida Genovese Fudo)
queimaram e foram descartadas. Da mesma forma, os bens de
propriedade da segurada (Distribuidora Santa Ângela Congelados
Ltda.) tiveram peças queimadas, que foram substituídas por outras
novas.
Como já dito, em sendo o juiz o destinatário das
provas, ao verificar ser bastante o material cognitivo carreado aos
autos, a ele compete julgar antecipadamente a lide, tornando
prescindível a produção de outras provas.
Consoante dispõe o art. 355, I, do CPC: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras
provas;”. O verbo utilizado não esconde o caráter imperativo da
norma, voltada à supressão de formalidades processuais inúteis.
Nos termos do art. 370, do CPC: “Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 6/18
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.
A propósito, já se decidiu:
“[...] 1. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a
produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez
que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção
probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
[...]” (AgInt no AREsp 1443474/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
24/09/2019).
“[...] 4. Segundo a Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos,
mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o
juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado. [...]” (AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/07/2019, DJe 02/08/2019).
“[...] 1. Conforme entendimento pacificado por esta
Corte Superior, o mero julgamento antecipado da lide não gera
cerceamento de defesa, notadamente quando o Tribunal entende que as
provas documentais produzidas são suficientes para o julgamento da
demanda. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1210435/SC, Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/09/2019, DJe 19/09/2019).
Registre-se que a questão debatida encontra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 7/18
suficientemente demonstrada nos autos, não havendo necessidade
de dilação probatória.
Afasta-se,
portanto,
eventual
alegação
de
cerceamento de defesa, pois, como já dito, a prova é essencialmente
documental e já se encontra nos autos. A prova pericial é
despicienda. Também não se vislumbra ofensa ao contraditório e à
ampla defesa.
Outrossim, não é necessário para o exercício da
ação regressiva o prévio pedido administrativo, não se aplicando
aqui o procedimento estabelecido pela Resolução n. 414/2010 da
ANEEL (art. 204), que apenas regula o procedimento feito pela via
administrativa, não sendo considerado pressuposto para o efetivo
exercício da prestação jurisdicional.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“[...] VIA ADMINISTRATIVA - A não utilização
pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da
via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL,
mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui
requisito da ação de reparação de danos causados pela
concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma
vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para
o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF Rejeição
da preliminar de falta de interesse processual. [...]” (TJ/SP; Apelação
Cível 1109705-77.2018.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
05/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 8/18
“Seguro - Ação regressiva ajuizada pela seguradora
contra
a
concessionária
de
energia
elétrica
-
Prévio
pedido
administrativo - Desnecessidade - Agravo provido.” (TJ/SP; Agravo
de Instrumento 2154451-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Vianna
Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 07/08/2019).
“Ação Regressiva - Contrato de seguro - Prestação de
serviços - Energia elétrica - Nexo causalidade Danos a equipamentos
elétricos. 1. Não há fundamento legal para condicionar a utilização
da via judicial ao requerimento de reparação pela via
administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente,
previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF. 2. [...]” (TJ/SP;
Apelação Cível 1005505-74.2018.8.26.0114; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019).
E também da nossa Câmara: Apelação Cível
1000203-44.2019.8.26.0368; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
05/07/2019;
Data
de
Registro:
05/07/2019;
Apelação
Cível
1000082-16.2019.8.26.0659; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
01/07/2019;
Data
de
Registro:
01/07/2019;
Apelação
Cível
1115813-59.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018 e Apelação Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 9/18
1082060-82.2015.8.26.0100; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018.
Prosseguindo.
Aplicável o Código de Defesa do Consumidor na
hipótese. A relação consumerista estabelecida entre o segurado e a
concessionária prestadora de serviço público transmite-se à
seguradora, na espécie, a responsabilidade é de natureza objetiva.
A sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, consoante o disposto na Súmula n. 188, do STF e no art.
349, do CC, não se discute.
Inequívoca a responsabilidade objetiva da ré,
concessionária de serviço público, por força do previsto no art. 37,
§ 6o, da CF, que adota a teoria do risco administrativo. Assim, o
Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus
agentes públicos, que tão somente é limitada com o rompimento do
nexo causal - caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte
aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica.
Ação regressiva. Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em
indenização
concedida
em
razão
de
danos
elétricos.
[...]
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço
público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 10/18
de causalidade entre o fato e o dano. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1007429-31.2018.8.26.0079; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/07/2019;
Data de Registro: 07/08/2019).
“REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado.
Inteligência dos arts. 349 e 786 do CC. Relação originária de consumo.
CDC. Aplicabilidade. Responsabilidade objetiva da concessionária
de energia elétrica. Risco administrativo (CF, art. 37, § 6o) e da
atividade (CDC, arts. 14 e 22). Nexo de causalidade entre a conduta e
os danos. Ocorrência. Hipótese de oscilação de energia elétrica. Fortuito
interno. Precedentes desta C. Câmara. Excludente de responsabilidade.
Inexistência. Indenização devida. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1012976-81.2018.8.26.0037; Relator (a):
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro:
07/08/2019).
E
ainda:
Apelação
1012536-03.2018.8.26.0032,
Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
01/08/2019,
Data
de
Registro:
01/08/2019;
Apelação
1072089-68.2018.8.26.0100, Relator (a): Heraldo de Oliveira, Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
26/07/2019,
Data
de
Registro:
26/07/2019;
Apelação
1000939-82.2018.8.26.0114, Relator (a): Nelson Jorge Júnior, Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 11/18
24/07/2019, Data de Registro: 24/07/2019.
Em que pese o inconformismo da apelante,
presente se faz o nexo de causalidade entre o evento e os danos,
havendo o dever de indenizar.
Os laudos técnicos (fls. 293, 295, 298 e 300)
indicam que os danos causados nos equipamentos dos segurados,
que estavam cobertos pelas respectivas apólices de seguro, foram
provenientes de oscilação de energia, variação de tensão elétrica e
descarga elétrica.
Os laudos foram elaborados por empresas que não
guardam relação com a autora, ausente alegação de que tais
empresas são inidôneas, repudiando-se a alegação de documentação unilateral. Os laudos foram assinados pelo
profissional, respectivamente, responsável, não havendo fato que
os desabonem.
Pela idoneidade e suficiência do laudo técnico:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva proposta por
seguradora [...] Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos
nos equipamentos devidamente demonstrados Regularidade dos
laudos apresentados pela autora, elaborados por terceiro sem
relação com as partes, bem como do pagamento das indenizações
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1033015-96.2017.8.26.0114; Relator (a):
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 12/18
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE
ENERGIA
ELÉTRICA
[...]
Laudos
técnicos
convincentes
da
existência do nexo de causalidade [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1007499-87.2018.8.26.0066; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019).
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA
ELÉTRICA - DANO MATERIAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO
SECURITÁRIO
[...]
Prova
pericial,
cuja
impossibilidade de realização levou à improcedência da ação, que
não se mostra imprescindível, considerando os laudos juntados
pela
seguradora
[...]
SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1017829-62.2019.8.26.0114;
Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro:
15/10/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados [...] Laudo
técnico particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão
elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação
do
serviço
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1016347-76.2018.8.26.0482;
Relator
(a):
Lavínio
Donizetti
Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019).
Não bastasse, a autora demonstrou a vigência das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 13/18
apólices de seguro à época dos fatos (fls. 45/48, 133/137 e
223/227), evidenciando a relação securitária, com cobertura para
dano elétrico e comprovação de pagamento do sinistro pela
seguradora para os segurados (fls. 325/328 e 331/332), além de
laudos técnicos e relatórios de regulação dos sinistros (fls.
284/285, 294 e 286/292).
A autora demonstra verossimilhança nos fatos
alegados com a documentação que trouxe com a inicial, sendo ela
suficiente, inclusive a demonstrar a relação dos segurados com a
companhia ré, visto que as residências recebem energia da
concessionária-ré.
A verossimilhança é evidente, pois demonstra a
ocorrência do evento e consequentes danos aos equipamentos.
Assim, inverte-se o ônus probatório. Cumpre
lembrar que a inversão do ônus probatório fica a critério do
julgador diante da análise do caso concreto e da verossimilhança
das alegações da parte.
Não
há
nada
nos autos que desmereça
os
documentos trazidos pela autora.
Resta observar que os eventos descritos na
exordial que ocasionaram os danos nos equipamentos dos
segurados dizem respeito a eventos externos, não se tratando os
autos de possibilidade de inadequação do sistema elétrico interno
dos consumidores, não restando demonstrada, ainda que de forma
indiciária, excludente de responsabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 14/18
É evidente que a seguradora se cerca de todos os
cuidados necessários para que, ao efetuar o pagamento de
indenização ao segurado, o faça dentro dos limites contratuais e
legalmente impostos.
À autora, tendo em conta a atividade que exerce,
que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não apenas
quanto à regulação do sinistro, cumpria demonstrar, de forma
justificada, as razões que lhe levaram a ressarcir aos segurados o
valor pago, o que foi feito, especialmente à vista dos laudos
técnicos, demonstrando que os danos ocasionados decorreram de
oscilação de energia elétrica e descarga elétrica.
E, quanto às descargas elétricas atmosféricas,
verifica-se fato previsível, configurando fortuito interno e inerente
ao risco da atividade desenvolvida pela ré. Confira-se:
“[...] Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Danos a equipamentos eletrônicos do cliente segurado pela autora -
Alegada falha no fornecimento de energia elétrica [...] Queima de bens
no imóvel segurado pela autora, em virtude de oscilação na corrente
elétrica fornecida pela ré - Excludentes de responsabilidade não
comprovadas - Descarga elétrica atmosférica que constitui fortuito
interno ao fornecimento de energia elétrica Suficiente comprovação da
relação de causalidade entre o fato e o dano Indenização material devida.
Recurso provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1051337-04.2016.8.26.0114;
Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
07/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 15/18
“AÇÃO
REGRESSIVA.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. [...] Descarga de energia elétrica configura
fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade
econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento.
Reparação
dos
danos
devida.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.” (TJ/SP; Apelação Cível 1015500-03.2018.8.26.0344;
Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro:
05/08/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA Indenização securitária [...]
Farta documentação que foi coligida a demonstrar a danificação de
equipamentos de distúrbios na rede por descargas elétricas ocorridas,
além do ressarcimento realizado pela seguradora ao segurado -
Descargas elétricas (atmosféricas) que não constituem fatos
imprevisíveis Inocorrência de excludentes de responsabilidade -
Obrigação de indenizar reconhecida - Valor do ressarcimento
Inobservados elementos a infirmar os valores que resultaram o
ressarcimento efetuado - Sentença anulada - Recurso provido.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1004748-88.2018.8.26.0079; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).
Ainda, na esteira do entendimento do art. 375, do
CPC, que faculta ao juiz aplicar no julgamento da causa as regras
de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece, razoável considerar não serem incomuns
oscilações de energia, descargas elétricas provocando sobretensões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 16/18
que podem danificar equipamentos ligados a esse sistema.
Ressalta-se, como já dito, que não houve por parte
da ré nenhuma demonstração da presença de excludente de
responsabilidade, ônus que lhe cabia, de acordo com o art. 373, II,
do CPC e com o art. 6o, VIII, do CDC.
A ré não trouxe elementos capazes de desmerecer
os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas na
época dos fatos. Ademais, alegação da ré de que seu sistema não
detectou a oscilação de energia, não elide a prova documental
produzida pela autora.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“AÇÃO REGRESSIVA Seguro Danos ocasionados por
descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica da ré [...]
Hipótese em que a ré que não demonstrou a segurança de seu
sistema Laudos técnicos apresentados pela ré que não se prestam a
comprovar a regularidade no fornecimento de energia, pois foram
produzidos por seu preposto, além de estarem amparados
unicamente em imagens dos sistemas informatizados da requerida
[...]
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1003979-70.2019.8.26.0362; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
“[...] O laudo juntado com a defesa (fls. 177/181),
além de elaborado unilateralmente por preposto da própria ré, não
comprova a ausência de sobrecarga no sistema da rede elétrica da
unidade consumidora ou outro fato externo às instalações do segurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 17/18
que justificasse o reconhecimento da inexistência de falha no serviço e,
consequentemente, o rompimento do nexo de causalidade. Referido
estudo baseou-se exclusivamente em consultas a seus sistemas de
monitoramento InGrid e SCADA e, embora as impressões de tela de
tais consultas não apontem anormalidades, não indicam os
valores da tensão efetiva na região do imóvel do segurado ao
longo do dia em que ocorrido o evento. Assim, impossível avaliar-se
eventual desvio em relação aos valores de tensão nominal previstos para
a região de residência do segurado.” (TJ/SP; excerto da Apelação
Cível 1035627-07.2017.8.26.0114; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão
Julgador:
13a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019).
Como já mencionado, a prova pericial não se
mostra agora pertinente diante do tempo decorrido. Os bens
danificados foram descartados, posto que necessária a reparação
de imediato, e os laudos técnicos são idôneos, ausente indício a
desmerecer tal afirmação, sendo aptos a demonstrar os danos e o
nexo de causalidade. Ademais, não seria razoável exigir que se
preservassem os bens sem reparos, por não se saber quanto tempo,
visando uma perícia que, eventualmente, seria feita.
Diante disto, a sentença de procedência merece
ser mantida.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do Estatuto
Processual, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006660-71.2019.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 18/18
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso e, consequentemente, majoro os honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 11
do CPC.
CAUDURO PADIN
Relator